Tribunal: TJSP
Processo: 0001963-57.2011.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Execução fiscal – Débitos declarados e não-pagos de ICMS – Ulterior notícia de que firmado parcelamento do crédito tributário – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC – Insurgência da Fazenda Pública - Cabimento – Exigibilidade da dívida fiscal – Adesão a parcelamento é causa de suspensão – Inteligência do art. 151, VI do CTN - Apelo provido